Tribunal: STF
Processo: ARE 837980
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    Após a análise das provas constantes dos autos, o acórdão recorrido registrou não ser possível o reconhecimento da aquisição de fundo de comércio ou mesmo de estabelecimento entre as agravadas, circunstância que inviabilizaria a configuração de sucessão tributária entre empresas. Nos termos da jurisprudência da Corte, o acolhimento da pretensão demandaria o reexame do acervo probatório e uma nova interpretação sobre a legislação infraconstitucional correlata.



    Agravo regimental a que se nega provimento.